Tribunal: STF
Processo: ARE 682574
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. OCORRÊNCIA OU NÃO DA PRÁTICA DE “BURLA PROCESSUAL” COM A FINALIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO STJ PARA JULGAR O PROCESSO-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CUJAS RAZÕES NÃO SE VOLTAM CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA E REPRISAM AS ALEGAÇÕES REFUTADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II - A alegada afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    III – Subsistência da competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer da ação penal e julgá-la, sob o fundamento de que a suposta exoneração ou renúncia do cargo público de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual, às vésperas da sessão de julgamento, constituiria prática de “burla processual”, pois, como prova documental, somente fora apresentado o requerimento, não vindo aos autos o ato de exoneração ou de renúncia do cargo formalmente concretizado com a publicação no Diário Oficial. Reexame de prova. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV - Agravo regimental cujas razões não se voltam contra os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as teses do recurso para o qual houve negativa de seguimento. Incidência da Súmula 284/STF. 



    V - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.